Tribunal: TJSP
Processo: 1013728-30.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
LOCAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – COBRANÇA – Ausente a impugnação específica dos fatos alegados na petição inicial – Aplicação dos efeitos da revelia – Não comprovado o pagamento dos aluguéis e encargos da locação – Cabível a decretação do despejo – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar rescindido o contrato de locação, para decretar o despejo, com o prazo de quinze dias para a

Ementa:
LOCAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – COBRANÇA – Ausente a impugnação específica dos fatos alegados na petição inicial – Aplicação dos efeitos da revelia – Não comprovado o pagamento dos aluguéis e encargos da locação – Cabível a decretação do despejo – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar rescindido o contrato de locação, para decretar o despejo, com o prazo de quinze dias para a desocupação voluntária, e para condenar ao pagamento dos aluguéis e encargos da locação inadimplidos e vencidos no período de fevereiro de 2018 até a devolução das chaves do imóvel - RECURSO DO REQUERIDO ADILSON IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013728-30.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ADILSON DOS
SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado VICENTE GONÇALVES
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013728-30.2018.8.26.0562 -Voto no
2
Comarca: Santos – 12a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Glauce Helena Raphael Vicente Rodrigues
Apelante: Adilson dos Santos
Apelado: Vicente Gonçalves Ferreira
LOCAÇÃO

DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO COBRANÇA Ausente a impugnação
específica dos fatos alegados na petição inicial

Aplicação dos efeitos da revelia Não comprovado o
pagamento dos aluguéis e encargos da locação Cabível a
decretação
do
despejo

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA, para declarar rescindido o contrato de
locação, para decretar o despejo, com o prazo de quinze
dias para a desocupação voluntária, e para condenar ao
pagamento
dos
aluguéis
e
encargos
da
locação
inadimplidos e vencidos no período de fevereiro de 2018
até a devolução das chaves do imóvel - RECURSO DO
REQUERIDO ADILSON IMPROVIDO
Voto no 26155
Trata-se de apelação interposta pelo Requerido Adilson contra a
sentença de fls.94/96, prolatada pela I. Magistrada Glauce Helena Raphael Vicente
Rodrigues (em 30 de janeiro de 2020), que julgou procedente a “ação de despejo por
falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos da locação”, para
declarar rescindido o contrato de locação, para decretar o despejo, com o prazo de
quinze dias para a desocupação voluntária, e para condenar ao pagamento dos aluguéis e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013728-30.2018.8.26.0562 -Voto no
3
encargos da locação inadimplidos e vencidos no período de fevereiro de 2018 até a
devolução das chaves do imóvel (com correção monetária pela Tabela Prática deste
Tribunal de Justiça e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde os
respectivos vencimentos), além da multa moratória prevista no contrato e das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios (fixados em 20% do valor da
condenação).
Alega que não esgotadas as tentativas de citação dos Requeridos
citados por edital, que inadimpliu os aluguéis e encargos da locação em razão da
carência de recursos financeiros, que possível o pagamento parcelado do débito, e que a
decretação do despejo viola o direito à moradia. Pede o provimento do recurso, para o
afastamento da sentença, com o prosseguimento do feito, ou para a improcedência da
ação (fls.102/104).
Contrarrazões a fls.107/109.
É a síntese.
De início, observo que na contestação de fls.29/30 o Requerido
Adilson alega a carência de recursos financeiros e que o Requerido Adilson não
recolheu o valor relativo à Carteira de Previdência da OAB, e não foi determinado o
recolhimento dos valores pelo Juízo de origem, com a implícita concessão do benefício
da gratuidade processual que ora concedo expressamente, salientando-se que o
Requerido Adilson é representado por patrono que atua com base no convênio
Defensoria Pública-OAB (fls.31/32).
Quanto ao mais, descabida a alegação de que não esgotadas as
tentativas de citação dos Requeridos citados por edital, pois houve a citação pessoal dos
Requeridos Adilson, Isabel e Isabela (certidão de fls.35) e Viviane (certidão copiada a
fls.90).
Passo a apreciar o mérito.
Celebrado “contrato de locação residencial” (em 01 de fevereiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013728-30.2018.8.26.0562 -Voto no
4
de 2017 fls.11/14), relativo ao imóvel situado na na Rua Cunha Moreira, número 89,
apartamento 14, Santos/SP, em que figuram como locador o Autor e como locatários os
Requeridos, pelo prazo de trinta meses, com início em 01 de fevereiro de 2017 e
término em 31 de julho de 2019, e pactuado o aluguel mensal no valor de R$ 1.100,00.
O Autor alega, na petição inicial, que inadimplidos os aluguéis e
encargos da locação vencidos desde fevereiro de 2018, que na hipótese de
inadimplemento o contrato prevê multa moratória de 20% do valor do débito, juros
moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M, e pede a decretação do
despejo e a condenação ao pagamento dos aluguéis e encargos da locação vencidos
desde fevereiro de 2018, além da multa contratual.
O Requerido Adilson sustenta, na contestação de fls.29/30, que
inadimpliu os aluguéis e encargos da locação em razão da carência de recursos
financeiros, e pede a suspensão do processo pelo prazo de 25 dias para o pagamento do
débito.
O Autor não concordou com a suspensão do processo
(fls.41/42).
Citados (fls.35 e 90), os Requeridos Isabel, Isabela e Viviane
permaneceram inertes.
Inconteste o inadimplemento dos aluguéis e encargos da locação
desde fevereiro de 2018, notando-se que a alegada carência de recursos financeiros não
torna lícita a inadimplência dos Requeridos, pois o locatário é obrigado a pagar o
aluguel e os encargos da locação (conforme o disposto no artigo 23, inciso I, da Lei
número 8.245/91), destacando-se que o direito constitucional à moradia não é absoluto e
não afasta a necessidade de cumprimento das cláusulas contratuais e que inexiste
previsão legal de possibilidade de pagamento parcelado do valor devido.
Dessa forma, de rigor o improvimento do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013728-30.2018.8.26.0562 -Voto no
5
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator